Tribunal: TJMT
Processo: 1065900-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065900-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE LEMES DA SILVA - CPF: 018.679.331-60 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.COBRANÇA DEPOIS DE EMITIDO O HABITE-SE E APÓS ENTREGA DAS CHAVES.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO M
ATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
devida
a
cobrança
dos
juros
de
obra
(
ou
taxa de
evolução
de
obra
) do comprador, mas
apenas

quando
a
obra

ainda

não

foi

concluída
e
ainda
se
encontra

dentro
do
prazo

previsto
para
sua

entrega
,
sendo

"
ilícito

cobrar
do
adquirente

juros
de
obra
,
ou
outro
encargo

equivalente
,
após
o
prazo

ajustado
no
contrato
para a
entrega
das
chaves
da
unidade

autônoma
,
incluído
o
período
de
tolerância
" (
Tema
996 do STJ).
A
manutenção
da
cobrança
de taxa de
evolução
de
obra
do
consumidor
,
quando

já

expedido

habite
-se e
após

a

en
trega
das
chaves
do
bem
, é
ilegal
e
abusiva
e
caracteriza

conduta

ilícita
da
incorporadora
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(
planilha
de taxa de
fase
de
obra
e
termo
de posse).

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.200
,00
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1065900-58.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Recorrido
:
VALDIRENE LEMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALDIRENE LEMES DA SILVA
ajuizou

r
eclamação

indenizatória

em

face
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. / MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA.

Sentença

proferida
no ID169900108/PJe2.
Concluiu
que a
taxa
de
evolução
é
devida

até

a

entrega
das
chaves
e
não

até

a

emissão
do
hab
ite
-se
ou

conclusão
de
obra
e que
foi

cobrad
a

indevidamente

após

a

entrega
das
chaves
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
,
para
reconhecer

abusiva
a
cobrança
de taxa de
evolução
de
obra
,
após

a

entrega
das
chaves
(
outubro
a
dezembro
/2021),
e
condenar
a
reclamada
a
restituir
o valor de R$ 2.838,63 (
dois
mil
oitocentos
e
trinta
e
oito

reais
e
sessenta
e
três
centavos), a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID169900109/PJe2.
Sustentou
que: a) a
cobrança

de
juros
de
obra

não
é
realizada
pela
construtora
; b)
quem

recebeu
as
taxas

foi
a
agente

financeira
,
responsável

pelo

financiamento
no
contrato
; c) o
reclamante

não

comprovou

seu

direito

pois

não

juntou

aos
autos o
contrato
de
financiamento
e o
extrato
com

os

valores
a
título
de
juros
de
obra

inicialmente

contratados
com o
agente

financeiro
e o
comprovante
de
pagamento

efetivo
das
parcelas
de
juros
de
obra

objeto
da
ação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improced
entes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante
,

mesmo

intimada
,

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Taxa de
evolução
de

obra

após

prazo
de
entrega
.

De
início
,
importante

destacar
que a
controvérsia

dos autos

não

consiste

na

ilegalidade
da
cobrança

efetiva
dos “
juros
de
obra
” (
ou
taxa de
evolução
de
obra
)
, mas
apenas
da
cobrança
posterior à data
prevista
para
a

entrega
da
obra
.

Essa
questão

já
foi
, inclusive,
decidida

no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
no 0023203-35.2016.8.26.0000,
julgado

em
10.08.2017
,
pela
Turma
Especial de
Dir
eito

Privado
do TJSP,
relativa

ao

Tema
06
proposto
,
nos

seguintes

termos
:

"É
ilícito
o
repasse
dos '
juros
de
obra
',
ou
'
juros
de
evolução
de
obra
',
ou
'taxa de
evolução
da
obra
',
ou
outros
encargos

equivalentes
,
após
o
prazo

ajustado no contrato para entre ga das chaves da unidade

autônoma
,
incluído

período
de
tolerância
.
”

Neste

sentido
é a
jurisprudência

d
o
e. TJSP:

“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Responsabilidade
civil
por

atraso

na

entrega
de
imóvel
,
além
da
cobrança
de “taxa de
evolução
de
obras
” e
assessoria

imobiliária
-
Sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
. APELAÇÃO DO AUTOR.
Reconhecida

relação
de
consumo
entre
construtoras
/
incorporadoras
e
promitentes

compradores
de
unidades

imobiliárias
.

Pedido
para
afastamento

da
cláusula

contratual
que
prevê
o
prazo
de
tolerância
de 180
dias
para
a

entrega
do
imóvel
,
quanto à fixação do dever da demandada de pagar

lucros

cessantes
-
Não

acolhimento
-
Abusividade

não

caracterizada
-
Aplicação
da
Súmula
164 do TJ/SP -
Sentença

ma
ntida
. -
Pedido
de
fixação

multa

contratual
à
requerida

pelo

atraso
-
Não

acolhimento
-
Ausência
de
previsão

contratual
-
Impossibilidade
de
arbitramento

por

equidade

Súmula

no
159, do TJSP -
Sentença

mantida
.
Pedido
de

ressarcimento
dos
prejuízos

causados
pela taxa de
evolução
de
obras

-
Acolhimento
-
Não

pode

ser

transferida

ao

consumidor
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da “taxa de
evolução
de
obra
”
após
a data
prevista

contratualmente
para
entrega
do
imóvel
-
Precedentes

jurisprudenciais
-
Sentença

refo
rmada
.
[...]” (
Apelação

no
1005626-41.2014.8.26.0309, 9a
Câmara
de
Direito

Privado
, Rel. Des.
COSTA NETTO, J. 06/12/2016) (g/n
);

Não

destoa
o
entendimento
do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PAS
SIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE BEM – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE
OBRA) COBRADA DO CONSUMIDOR APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...).O

consumidor

não

pode

ser

responsabiliz
ado

pelo

pagamento
da taxa de
evolução
da
obra
(
juros
de
obra
)
após
o
prazo

contratual
de
entrega
do
imóvel
,
se a
mora se
deu

por
culpa
exclusiva
do
fornecedor
. (...) (TJMT CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julga
do

em
26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018)

Neste

contexto
,
imprescindível

desvendar
se a data da
entrega
da
obra
,
prevista
no
contrato
,
foi

efetivamente

descumprida
,
visto
que,
nos

contratos

onerosos
, a
parte
que se
comprometer

a

alguma

obrigação

deve

executá
-la
na
forma e tempo
pactuado
,
pois
o
seu

inadimplemento

implicará

na

incidência
dos
efeitos

moratórios
,
conforme

preconiza
o
artigo
397 do
Código
Civil.

Ainda
,

compulsando
as
provas

disponíveis

nos
autos,
observa
-se que
o

documento

juntado
no ID 16
9900091
comprova
que
houve
o
pagamento
mensal da taxa de
evolução
da
obra
,

após
o
termo
final da
entrega
da
obra
(21/09/2021),
conforme

quadro

abaixo
:

Data
Vencimento

Taxa de
Obra

Data de
Pagamento

Taxa de
Obra

Valor Pago

25/10/2021

28/10/2021

946,73

25/11/2021

30/11/2021

946,72

25/12/2021

27/12/2021

945,17

Total

R$
2.838,62

Vale
consignar
que a
folha
2 da
planilha

juntada
no ID 169900091
demostra

os

pagamentos

realizados
com
prestações

identificadas

como
"dados da
evolução
"
correspondem
à taxa
de
evolução
de
obra
.

Importante

consignar
,
que
a reclamada
deveria
,

quando
do
termo
de posse
devidamente

assinado
,
dando

ciência

ao

reclamante
de que a
partir

daquele

momento

ele

seria

responsável

pelo

imóvel
,
ter

comunicado

a

instituição

financeira
para que
fosse
obstada
a
cobrança
da taxa de
evolução
da
obra
, o que
não

ocorreu
.

Desta forma, se
houve

descumprimento
do
contrato
,
gerando
o
pagamento

indevido
da taxa de
evolução
de
obra
,
inevitável
a
caracterização
da
conduta

ilícita

praticada
pela
reclamada
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos

do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
de
pagamento
indevido
,

nos

meses
de
outubro
,
novembro
e
dezembro
de 2021,
d
o valor de R$2.838
,62
.

Nota-se
, que
o

termo
de posse
juntado
no ID 169900092
demo
n
stra
que
o

reclamante

tomou
posse do
imóvel

em
21/09/2021 e
,

devido

à

ausência
de
comunicação
da
reclamada
para
a

instituição

financeira
,
teve
que
suportar

três

parcelas
a
mais
do que
o

previs
to
.

Portanto,

o

dano
material
encontra
-se
devidamente

comprovado
,
no valor de R$2.838
,62
(ID 169900091),
fazendo

jus,
a
parte

reclamante, à

indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
dano
s

emergentes
, exatamente como determinado na sentença impugnada.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$1.200,00 (mil e
duzentos

reais
)
, com base no
artigo
85, §8o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024